Tribunal: CARF
Processo: 10384.722361/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.722361/2011-68
ACÓRDÃO
3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SUPRIFORMS SUPRIMENTOS E FORMULARIOS P INFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo. Eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do
mesmo não implica nulidade do processo, se cumpridas todas as regras
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO DO PIS.
A base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, com incidência não cumulativa, recai sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em afastar as preliminares
arguidas para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS, em face da constatação de
receitas tributáveis não declaradas na DACON ou na DCTF no ano de 2007, no montante de R$
148.956,71, já computados os juros moratórios e a multa de ofício.
Cientificada, a Recorrente apresentou defesa, a qual foi julgada improcedente pela
2a Turma da Delegacia Regional de Campo Grande/MS, formalizada através do acórdão 04-47.611,
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 Ementa:
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por
pessoa incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa,
descabida a arguição de nulidade do feito.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
O Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de controle
administrativo. Eventual falta de ciência do contribuinte na prorrogação do
mesmo não implica nulidade do processo, se cumpridas todas as regras
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
BASE DE CÁLCULO DO PIS.
A base de cálculo da Contribuição para o Programa de Integração Social -
PIS, com incidência não cumulativa, recai sobre o total das receitas
auferidas no mês pela pessoa jurídica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário ao CARF, no qual pugna
pela: 1) exclusão da incidência tributária as receitas relativas às vendas daqueles produtos de
informática sujeitos à alíquota zero; e 2) abater da base de cálculo o crédito não-cumulativo do
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
3
PIS/COFINS sobre as aquisições para revenda varejista dos bens de informática, inclusive aqueles
de que trata o art. 28 da Lei no 11.196/2005, ainda que a receita da citada venda a varejo seja
tributada a alíquota zero (art. 17 da Lei no 11.033/04).
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência da arguição de preliminares, passo a analisá-las.

1.1- Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa
Alega a Recorrente que o “decisum” é manifestamente nulo por ocorrência de
cerceamento de direito de defesa ante a prorrogação do MPF sem a ciência da Recorrente.
Alega a Recorrente que a ausência de cientificação do sujeito passivo acerca da
renovação do MPF antes de encerrada a ação fiscal, tornaria nulo o ato administrativo.
Entretanto, no meu entendimento, o Auto de Infração atende aos requisitos
formais e materiais, não havendo o que se falar em qualquer nulidade a ser sanada.
Primeiramente, o auto de infração foi lavrado por servidor competente,
descrevendo claramente a infração imputada ao sujeito passivo- aqui Recorrente, arrolando todas
as razões de fato e de direito que ensejaram a sua lavratura, atendendo fielmente as disposições
do art. 10 do Decreto no 70.235/72:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local
da verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-
la no prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o
número de matrícula.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
4

Segundo, entendo que a alegação de nulidade da constituição do crédito tributário
por cerceamento do direito de defesa ante a ausência de ciência de prorrogação do MPF não
merece prosperar dada a inexistência de qualquer vício a ensejar a aplicabilidade do artigo 59, do
PAF ao assim dispor:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.

De fato, o MPF é o instrumento administrativo que registra a distribuição do
procedimento fiscal.
A ciência do MPF ocorreu mediante entrega do termo no qual, dentre outras
atribuições, é dado também a conhecer o início do procedimento fiscal, informando nesse o
código de acesso à internet para que o fiscalizado não só identifique o respectivo mandado, mas
eventuais alterações dos AFRFB responsáveis por sua execução ou prorrogações de prazo, cuja
vigência poderá ser prorrogada quantas vezes forem necessárias, independentemente da ciência
e/ou anuência do interessado.
O MPF, juntamente com a apresentação de seu código de acesso e a orientação de
como verificar sua autenticidade foram devidamente cientificados ao contribuinte, através do
Termo de Início de Fiscalização de 22/07/2011.
Tanto é que a Recorrente pôde, tempestivamente, se defender, nas duas instâncias,
bem como, enfrentou toda a matéria de fato e direito cabíveis ao caso. De sua defesa se extrai,
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
5
que a recorrente entendeu perfeitamente todas as acusações fiscais que lhe foram imputadas, o
que se evidencia que não houve cerceamento do direito de defesa como ela alega.
É pacífico no CARF que o Mandado de Procedimento Fiscal é mero instrumento de
controle administrativo. Eventual falta de ciência do contribuinte da prorrogação do mesmo não
implica nulidade do processo, se cumpridas todas as regras pertinentes ao processo administrativo
fiscal, sobretudo, se observada a ampla defesa e o contraditório.
Diferentemente do alegado, o direito de defesa do contribuinte foi e está sendo
amplamente exercido e a motivação da autuação se mostrou legítima, não havendo em que se
falar em violação a princípios constitucionais, sobretudo, a ampla defesa e o contraditório.
Não havendo mácula na constituição do crédito tributário, conheço da preliminar
arguida, porém, afasto-a.

II- DO MÉRITO
2.1- Dos Produtos Tributados à Alíquota Zero
A Recorrente exerce a atividade de comércio varejista de produtos de informática,
que no exercício de sua atividade comercial utilizou-se dos benefícios trazidos pela Lei do Bem, a
qual previa alíquota zero para o PIS e a Cofins incidentes sobre a receita bruta da venda a varejo.
Como se sabe, o Artigo 28 da Lei no 11.196/05, também conhecida como Lei do
Bem, estabeleceu alíquota zero para o PIS e a COFINS sobre a receita da venda a varejo de
determinados produtos de informática, como parte do Programa de Inclusão Digital. Essa redução
a zero tinha um prazo de vigência, que foi estendido até 31 de dezembro de 2018 pela Lei no
13.097/2015 pela MP 656 (de 07 de outubro de 2014), convertida na Lei no 13.097 (de 19 de
janeiro de 2015), através de alteração do artigo 30, II, da Lei do Bem (Lei no 11.196/2005).
Acontece que o Fisco elaborou uma nova apuração do PIS, comparando seus
resultados com aqueles declarados pela empresa em DACON, e constatou, que em "todos os
meses, as receitas levadas às DACONS foram inferiores às registradas no livro RAZÃO". A
diferença apurada no trabalho fiscalizatório consta do demonstrativo no anexo I.
A Recorrente contesta da apuração elaborada pelo Fisco, afirmando que deixou-se
de considerar os produtos saídos com alíquota zero, defendendo ainda a utilização dos créditos
apurados em transações anteriores relativos a estes produtos.
Aqui cumpre ressaltar que a lide trata de matéria de fato e não de direito,
restringindo meramente a questão probatória.
Pois bem.
Compulsando-se os autos, entendo não assistir razão a Recorrente.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
6
Pois as receitas tributadas à alíquota zero foram, como se observa na linha "REC.
ALÍQ. ZERO" do demonstrativo, consideradas na nova apuração, sendo elas, as mesmas declaradas
e informadas pela contribuinte em sua DACON.
Aqui ratifico o julgador de piso para demonstrar a apuração realizada pelo Fisco,
assim como o trecho da DACON da recorrente, com a demonstração das receitas e do crédito da
PIS para o mês de janeiro de 2007:

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.473 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.722361/2011-68
7
De fato, na apuração de janeiro, cujo entendimento pode ser estendido, devido à
semelhança, para todos os períodos do ano, o Fisco considerou o montante de R$ 436.291,84, já
utilizado pela contribuinte em sua apuração original a título de receitas obtidas com a
comercialização de produtos à alíquota zero.
E quanto aos créditos pleiteados, a empresa já havia considerado em sua apuração
original, todos aqueles que entendeu pertinentes e que, em janeiro, alcançaram o montante de R$
68.355,69.
É entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente o ônus de provar
o direito alegado perante a Administração Tributária, conforme consignado no Código de Processo
Civil, adotado, de forma subsidiária, na esfera administrativa tributária:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Entretanto, n presente caso, a recorrente não apresentou na sua defesa, qualquer
justificativa ou prova nova, que tivesse o condão de demonstrar possíveis erros na apuração
elaborada pelo Fisco.
Portanto, na falta de comprovação do alegado, não há como atender o pleito da
recorrente.
Por todo exposto, afasto as preliminares arguidas no presente recurso voluntário,
para no mérito, negar-lhe provimento.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 158
DF CARF MF
Original